Tribunal: TCU
Processo: 030.741/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. acumulação ilegal de cargos públicos na Superintendência Estadual da Funasa no estado do Amazonas

Inteiro teor:
Acórdão 2967/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Wenderson de Souza Monteiro, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2. do Acórdão 5392/2016-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 030.741/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Wenderson de Souza Monteiro (XXX.600.011-XX). 1.2. Interessado: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde. 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Pedro Afonso Figueiredo de Souza (205.305/OAB-MG), Iuri do Lago Nogueira Cavalcante Reis (35.075 /OAB-DF) e outros, representando Wenderson de Souza Monteiro; Marcia Lasmar Martins (4191/OAB-AM), Claudiomar Pinheiro Coelho (5770/OAB-AM) e outros, representando Wilson Duarte Alecrim. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.